Tribunal: TJMT
Processo: 1040955-05.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040955-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO DIAS TSURUDA - CPF: 486.086.168-07 (ADVOGADO), XS3 SEGUROS S.A. - CNPJ: 38.155.802/0001-43 (AGRAVANTE), JAILI ISABEL SANTOS QUINTA CUNHA - CPF: 225.297.688-89 (ADVOGADO), EDUARDO SOUTO DE OLIVEIRA - CPF: 027.491.391-71 (AGRAVADO), EMERSON ALVES PEREIRA - CPF: 033.541.331-55 (ADVOGADO), FERNANDA JACKELINE CORREIA NASCIMENTO - CPF: 049.274.021-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO HABITACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA SEGURADORA. DESABAMENTO PARCIAL E RISCO IMINENTE DE NOVO DESABAMENTO. PARECER TÉCNICO UNILATERAL. VISTORIA REMOTA PELA SEGURADORA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. PERIGO DE DANO À INTEGRIDADE FÍSICA. IRREVERSIBILIDADE NÃO CONSTATADA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO SEGURADO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSTATADOS. MULTA COMINATÓRIA. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela seguradora contra decisão interlocutória que, em ação de cobrança de indenização securitária, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelo segurado para determinar o pagamento imediato do valor de R$ 46.690,00, para fins de reparo no imóvel, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A decisão fundamentou-se na existência de anomalias estruturais severas com risco de desabamento, comprovadas por parecer técnico.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a revogação da tutela de urgência, sob fundamento de que o parecer técnico é unilateral, o orçamento é genérico e há risco de irreversibilidade da medida pela baixa renda do segurado; e
(ii)
subsidiariamente, a redução da multa diária por ser desproporcional ao valor da obrigação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela antecipada que determinou o pagamento de indenização securitária; e
(ii)
avaliar se o montante fixado a título de astreintes observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversão da medida, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

5. A probabilidade do direito reside na demonstração da existência de contrato de seguro habitacional incontroverso e na comprovação de anomalias estruturais graves no imóvel, com desabamento parcial, sinistro previsto na apólice do seguro. O parecer técnico apresentado pelo segurado, elaborado por profissional habilitado, identificou rachaduras, infiltrações e risco iminente de desabamento da garagem por incompatibilidade de projeto.

6. A negativa administrativa da seguradora, baseada exclusivamente em vistoria remota, mostra-se frágil diante de danos estruturais complexos que exigem inspeção presencial para a correta identificação dos riscos, o que reforça a plausibilidade das alegações da parte autora nesta fase de cognição sumária.

7. O perigo de dano é provável, uma vez que as anomalias detectadas ameaçam a integridade física dos moradores e a segurança da edificação, com recomendação técnica de interdição imediata.

8. A alegação de irreversibilidade da medida, prevista no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, não subsiste quando constatada a capacidade econômica do segurado. No caso, o agravado é servidor público com rendimentos superiores a R$ 18.000,00, o que garante a possibilidade de futuro ressarcimento à seguradora, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil, caso a demanda seja julgada improcedente.

9. Conforme o art. 537 do Código de Processo Civil, a multa cominatória possui natureza coercitiva e objetiva assegurar a efetividade das decisões judiciais, mas deve ser reduzida quando se revelar exorbitante em relação à obrigação principal, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

10. No caso concreto, a fixação de R$ 5.000,00 por dia, limitada a 30 dias, com teto acumulado de R$ 150.000,00 para uma obrigação de aproximadamente R$ 46.000,00, afronta a proporcionalidade. É necessária a redução do encargo para R$ 500,00 ao dia, limitada ao valor da causa.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300,
caput
e § 3º, 302, 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.752.132/SP; TJMT, ApCiv n. 1018625-14.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
XS3 SEGUROS S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
deferiu a medida liminar pleiteada pela parte autora
, proferida nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais, Materiais e Pedido de Tutela Antecipada n. 1061943-21.2025.8.11.0041, ajuizada por
EDUARDO SOUTO DE OLIVEIRA
.

Na
origem
, o agravado expôs ser proprietário de imóvel vinculado a financiamento habitacional, objeto de contrato de seguro habitacional (Apólice SUSEP n. 6510000000022 e contrato n. 1444422680926), pactuado com o objetivo de proteger de seu patrimônio contra sinistros diversos. Sustentou que, após a ocorrência de evento coberto, quais sejam, anomalias estruturais severas na garagem de sua residência, caracterizadas por rachaduras e fissuras, com risco iminente de desabamento, procedeu ao aviso de sinistro, o qual foi objeto de recusa administrativa pela seguradora sob a justificativa de ausência de cobertura para a hipótese fática. Afirmou que a seguradora baseou sua negativa somente em vistoria remota, sem análise presencial adequada dos danos.

Diante desse cenário, argumentou que a negativa se revela abusiva e contrária aos ditames da boa-fé objetiva, razão pela qual postula a condenação da requerida ao pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 46.690,00, além de reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em virtude do descaso e danos materiais decorrentes dos prejuízos emergentes (id. 199567564, na origem).

Em
decisão interlocutória
, o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
deferiu a tutela de urgência pleiteada
. Na fundamentação,

consignou a presença da probabilidade do direito, evidenciada pelo contrato de seguro e pelo laudo técnico acostado pelo autor, que identificou “
a incompatibilidade entre o projeto arquitetônico e a execução, sistema de captação de águas pluviais ineficiente, infiltrações generalizadas, deslocamento do forro com risco de desprendimento e fissuras na alvenaria da platibanda
”, situação que se enquadraria na cobertura contratual de “
desmoronamento parcial
”, definida na cláusula 3.1.

Destacou igualmente a existência de perigo de dano, consistente no risco iminente de desabamento da estrutura da garagem, circunstância apta a ameaçar a integridade física dos moradores, bem como consignou a ausência de risco de irreversibilidade da decisão. No dispositivo, determinou que a requerida procedesse ao pagamento imediato da indenização securitária reclamada, fixando multa diária (astreintes) no valor R$ 5.000 (cinco mil reais) para a hipótese de descumprimento, limitada inicialmente a 30 (trinta) dias (id. 209416100, na origem).

Irresignada,
XS3 SEGUROS S.A.
interpôs
agravo de instrumento
, no qual, em síntese, a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada. Aduz que a decisão se fundamentou exclusivamente em parecer técnico particular e orçamento unilateral, sem o devido contraditório. Argumenta que o orçamento de R$ 46.690,00 (quarenta e seis mil, seiscentos e noventa reais) não discrimina materiais e mão de obra, bem como carece de assinatura da empreiteira. Sustenta, ademais, a irreversibilidade da medida, visto que o pagamento imediato impossibilita a restituição, porquanto os valores serão consumidos na obra e o próprio segurado alegou expressamente baixa renda e incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Questiona, outrossim, a desproporcionalidade das astreintes, ao argumento de que a multa acumulada, no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), equivale a quase o triplo do valor da causa, estimado em R$ 56.690,00 (cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa reais).

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a liminar ou, subsidiariamente, reduzir o montante da multa diária para patamar justo e proporcional, no valor sugerido de R$ 100,00 (cem reais) ao dia, limitado a 5% do valor da causa (id. 329719371).

A
decisão interlocutória
proferida neste Tribunal indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela seguradora. A fundamentação destacou que, em sede de cognição sumária, inexistia probabilidade do direito da agravante, uma vez que a documentação técnica indica risco de colapso estrutural com perigo à integridade física dos moradores, a relação securitária é incontroversa e a capacidade econômica do agravado — empregado público com rendimentos superiores a R$ 18.000,00 mensais — afasta o alegado risco de irreversibilidade, pois permite eventual ressarcimento em caso de improcedência.

Consignou a decisão, ainda, que eventual perícia técnica realizada durante a instrução processual poderá confirmar ou infirmar a tese do autor e apurar o valor correto da indenização, de modo que, constatada diferença com o montante pago, o ressarcimento poderá ocorrer nos próprios autos, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil.

Em relação às astreintes, a decisão pontuou que a multa possui natureza coercitiva e visa a assegurar a efetividade da jurisdição, podendo ser readequada futuramente caso se torne exorbitante, o que não se verificou de plano (id.
330405866
).

Em sede de
contrarrazões
, o agravado defende a higidez da decisão que deferiu a tutela de urgência, com fundamento na presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, ante a existência de contrato de seguro incontroverso e o risco de colapso estrutural da garagem com potencial comprometimento da segurança dos moradores. Afasta a alegação de irreversibilidade, sob o argumento de que sua capacidade financeira permite eventual recomposição de valores, enquanto o verdadeiro perigo reside no agravamento dos danos estruturais caso a cobertura não seja concedida de imediato. Defende a idoneidade do laudo técnico, elaborado por profissional habilitado mediante avaliação presencial, em contraste com as avaliações remotas realizadas pela seguradora, insuficientes para aferir danos estruturais. Quanto às astreintes, sustenta a proporcionalidade da multa, cuja revisão somente se admitiria diante de impossibilidade concreta ou excesso manifesto, hipóteses não configuradas nos autos. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão agravada (id.
330699369
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por XS3 SEGUROS S.A. contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação de cobrança de indenização securitária, a qual determinou o pagamento imediato da indenização e fixou multa diária de R$ 5.000,00 para hipótese de descumprimento, limitada a 30 dias.

Alega a agravante, em síntese, que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência ao agravado, visto que a probabilidade do direito e o risco de dano não se encontram demonstrados, pois o segurado apresentou apenas parecer técnico unilateral elaborado por profissional por ele contratado, sem análise pormenorizada e sem ordem de interdição governamental, além de orçamento não assinado e sem detalhamento.

Argumenta, ainda, que há irreversibilidade dos efeitos da medida, uma vez que o valor será imediatamente consumido em reparos estruturais, sem possibilidade de restituição, sobretudo considerando que o próprio segurado declarou hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais.

Por fim, requer a redução da multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, por ser desproporcional e excessiva, podendo alcançar R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em 30 (trinta) dias, valor correspondente a quase três vezes o montante da causa. Subsidiariamente, postula a redução para R$ 100,00 (cem reais) ao dia, limitada a 5% do valor da causa.

O agravado, em contrarrazões, defende a higidez da decisão ante a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como afasta a alegação de irreversibilidade em razão de sua capacidade financeira e sustenta a proporcionalidade da multa cominatória.

O recurso comporta parcial acolhimento.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (CPC, art. 300). Trata-se de juízo sumário de cognição, fundado em exame preliminar que não se confunde com o mérito da demanda, mas que deve revelar plausibilidade jurídica suficiente para justificar a antecipação da tutela jurisdicional.

O contrato de seguro, por sua vez, constitui negócio jurídico pelo qual o segurador assume a obrigação de garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, mediante o pagamento de prêmio
(
art.1, Lei n. 15.040/2024)
. Em outras palavras, o segurado transfere à seguradora o risco de determinados eventos danosos, recebendo, em contrapartida, a garantia de indenização caso o sinistro coberto se concretize.

Assim, no contexto das relações securitárias, a probabilidade do direito para concessão da tutela antecipada pressupõe a demonstração da existência do contrato de seguro, a ocorrência do sinistro coberto pela apólice e a recusa da seguradora em promover o pagamento da indenização.

No caso concreto, os elementos trazidos aos autos revelam a existência de contrato de seguro habitacional firmado entre as partes e
a recusa da seguradora em promover o pagamento da indenização
, circunstâncias que não são controvertidas. A discussão central reside em verificar se o parecer técnico unilateral apresentado pelo agravado é suficiente para demonstrar a caracterização do sinistro
coberto pela apólice
.

O parecer técnico particular apresentado pelo agravado, elaborado por profissional habilitado e mediante vistoria presencial, identificou a existência de anomalias estruturais severas na garagem da residência, caracterizadas por rachaduras, fissuras, infiltrações generalizadas, sistema de captação de águas pluviais ineficiente, deslocamento do forro com risco de desprendimento e fissuras na alvenaria da platibanda. O documento técnico apontou incompatibilidade entre o projeto arquitetônico e a execução da obra, concluindo pela existência de risco iminente de desabamento da estrutura.

Conforme consignado na decisão agravada, os danos relatados pelo segurado enquadram-se, em tese, na hipótese de cobertura securitária de “
desmoronamento parcial
”, nos termos da cláusula 3.1 do contrato, que abrange o colapso de colunas, lajes de piso ou teto, paredes, telhados, cercas e vigas de sustentação.

Por outro lado, a seguradora fundamentou a recusa de cobertura exclusivamente em vistoria remota, modalidade de análise que não permite a adequada averiguação da real situação do imóvel, especialmente quando se trata de danos estruturais de natureza complexa, que demandam inspeção presencial para correta identificação da extensão, das causas e dos riscos envolvidos. A ausência de vistoria presencial pela seguradora fragiliza sobremaneira a negativa de cobertura, na medida em que impossibilita a formação de juízo técnico confiável sobre a existência e a gravidade dos danos alegados pelo segurado.

Nesse contexto, embora o parecer técnico unilateral apresentado pelo segurado, não submetido ao contraditório pleno, não seja suficiente, por si só, para subsidiar a procedência definitiva da ação, tal elemento probatório revela-se idôneo para demonstrar a probabilidade do direito nesta fase de cognição sumária, característica da tutela de urgência. A probabilidade do direito não exige certeza, mas tão somente a plausibilidade da alegação autoral, que, no caso concreto, encontra-se demonstrada pela constatação técnica de danos estruturais graves e desabamento parcial, realizada por profissional habilitado mediante inspeção presencial.

Ressalto que o juízo de probabilidade do direito não implica antecipação definitiva do mérito, porquanto a instrução probatória poderá confirmar ou infirmar a extensão dos danos e o valor adequado da indenização. Eventual perícia técnica judicial apurará com precisão as condições estruturais do imóvel e o montante devido a título de indenização, podendo ser determinado o ressarcimento de eventual diferença nos próprios autos, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil.

Do mesmo modo, o perigo de dano mostra-se evidente. O parecer técnico identificou risco iminente de desabamento da estrutura da garagem, situação que ameaça diretamente a integridade física dos moradores do imóvel. As anomalias estruturais descritas configuram quadro de perigo concreto e atual.

A ausência de intervenção imediata para reparo dos danos estruturais pode agravar progressivamente o estado da edificação e aumenta exponencialmente o risco de colapso e comprometendo de forma irreversível a segurança dos ocupantes.

Do mesmo modo, o argumento relativo ao risco de irreversibilidade da medida igualmente não prospera. A irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada constitui óbice à sua concessão quando caracterizada a impossibilidade prática de retorno ao estado anterior, caso a demanda seja julgada improcedente (CPC, art. 300, § 3º).

Na espécie, conforme consignado na decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo, o segurado possui capacidade econômica para eventual restituição do valor recebido, pois percebe remuneração mensal superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) na condição de servidor público. Essa circunstância afasta a alegação de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência, porquanto, caso a demanda seja julgada improcedente ao final, a seguradora poderá ser integralmente ressarcida mediante restituição do montante pago.

Assim, verifica-se que não resta configurada a vedação prevista no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, a assertiva de incapacidade financeira para arcar com custas processuais não se confunde com ausência de patrimônio para restituição de valores recebidos em cumprimento de tutela antecipada posteriormente revogada.

Por outro lado, a não concessão da tutela de urgência é que acarretaria risco concreto de dano grave e irreversível. Os danos estruturais identificados no laudo técnico, caracterizados como risco grave com recomendação de interdição imediata, tendem a se agravar progressivamente caso não sejam prontamente reparados, e podem ocasionar o colapso total da estrutura da garagem e, consequentemente, graves acidentes envolvendo os moradores do imóvel e terceiros. Trata-se, portanto, de situação que coloca em risco não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e a vida dos moradores.

Nesse cenário, verifica-se que o verdadeiro perigo é

reverso e reside na manutenção do
status quo
, e não na concessão da tutela de urgência. O interesse patrimonial da seguradora, passível de ressarcimento mediante restituição de valores, não pode preponderar sobre o risco concreto à segurança e à integridade física das pessoas que habitam o imóvel.

Lado outro, a multa por descumprimento merece reforma.

A multa cominatória, também denominada astreintes, constitui meio de coerção destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais que impõem obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, conforme dispõe o artigo 537 do Código de Processo Civil. Sua natureza é eminentemente coercitiva, na medida em que visa a compelir o devedor ao cumprimento espontâneo da determinação judicial, e não a compensar o credor por eventual descumprimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o valor das astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando verificada a exorbitância da quantia arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Admite-se excepcionalmente a fixação de teto para cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.752.132/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a redução do valor da multa diária quando, sopesado o direito tutelado, verificar a desproporcionalidade da astreintes, devendo ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada, a fim de evitar a desnaturação da medida, bem como o enriquecimento sem causa

(AI n. 1018625-14.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 09/07/2025).

No caso concreto, embora a urgência da situação justifique a imposição de multa cominatória para assegurar o cumprimento da decisão, o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se excessivo. O montante acumulado em 30 (trinta) dias alcançaria R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), correspondente a quase três vezes o valor da causa, circunstância que caracteriza desproporcionalidade manifesta e pode gerar enriquecimento sem causa.

Dessa forma, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando a necessidade de preservar o caráter coercitivo da multa sem descurar da proporcionalidade com a obrigação principal, reputo adequado reduzir o valor da multa cominatória para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada ao valor da causa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
interposto por
XS3 SEGUROS S.A.
, exclusivamente para reduzir a multa cominatória para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada ao valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026